Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-96.2009.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000858-96.2009
EMBARGANTES: VALDEMAR CALGARO E OUTRA.
EMBARGADO: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR CALGARO e outra em face da decisão monocrática que, ante a inexistência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, não conheceu do apelo interposto.
Em resumo, a parte recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que não foi contabilizado, para fins de contagem do prazo recursal, o feriado nacional no dia 12 de outubro de 2.020 (Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil), instituído pela Lei n° 6.802/1.980, inexistindo óbice para a retomada do processamento.
Após, requisitadas informações à Secretaria, sobreveio certidão atestando a tempestividade do recurso (Id. 88300969).
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso e à certidão acostada no id retro, identifico que realmente houve o equívoco noticiado.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do tema, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão anterior, de Id. 82312954, para possibilitar o processamento do recurso de recurso de apelação cível.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR